Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. SENTENÇA PENAL. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO CÍVEL.
I – A execução de sentença penal condenatória que fixou valor para reparação de danos, a qual configura título executivo judicial, deve ser processada e decidida no Juízo Cível, art. 515, inc. VI, § 1o, e 516, inc. III, ambos do CPC, e não no Juízo da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.